Tribunal: TJMT
Processo: 1016069-15.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1016069-15.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S): D.C.M. REZENDE EPP (AIGLA PRODUTOS AUTOMOTIVOS), AIGLAOIL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EIRELI e AIGLA – DISTRIBUIDORA DE ADITIVOS E LUBRIFICANTES EIRELI ME, componentes do GRUPO AIGLA – TODAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGRAVADO(S): JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA DA COMARCA DE CUIABÁ/MT
PARTE INTERESSADA: PRIMAFACIE ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL – Representado pelo Dr. Raphael Prado
DECISÃO MONOCRÁTICA
AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO - SUSPENSÃO DAS RESTRIÇÕES NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E DOS PROTESTOS ANTES DE HOMOLOGADO O PLANO DE RECUPERAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - ENUNCIADO 54 DA JORNADA DE DIREITO COMERCIAL I DO CJF/STJ - PRECEDENTE DO STJ (RESP 1.374.259-MT) - RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, “o deferimento do processamento da recuperação judicial não atinge o direito material dos credores, não há falar em exclusão dos débitos, devendo ser mantidos, por conseguinte, os registros do nome do devedor nos bancos de dados e cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, assim como nos tabelionatos de protestos. Também foi essa a conclusão adotada no Enunciado 54 da Jornada de Direito Comercial I do CJF/STJ.” (REsp 1374259/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 18/06/2015).
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito ativo interposto por AIGLAOIL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EIREILI – ME e OUTROS (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 1a Vara Especializada em Recuperação Judicial e Falência da Comarca de Cuiabá/MT, Dra. Anglizey Solivan de Oliveira, que nos autos da Ação de Recuperação Judicial no 1026482-61.2020.8.11.0041, indeferiu o pedido formulado para suspensão dos protestos e dos apontamentos nos órgão de proteção ao crédito, em razão do deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial.
Aduzem as agravantes que a Lei no 11.101/2005, no § 4o do art. 6o e inciso III do art. 52 c/c art. 49 determina a suspensão das ações e execuções, fundadas em créditos anteriores ao pedido de recuperação, em face das empresas e de seus sócios solidários pelo prazo de 180 dias, motivo porque entendem que têm direito às suspensões indeferidas pelo juízo de primeiro grau.
Ressaltam que o dispositivo citado “possui o condão de viabilizar a atividade empresarial a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação das empresas, sua função social e o estímulo à atividade econômica, nos termos do art. 47, da LRF” (sic).
Dizem que é de extrema importância que as empresas não ostentem restrições creditícias em seus nomes para que possam recompor a regularidade de suas atividades, a normal consecução do seu objeto social, adquirindo a confiabilidade negocial necessária para o soerguimento, isso “até a apresentação e aprovação do Plano de Recuperação Judicial, conseguindo, assim, durante esse período o resultado fim que se busca com o instituto da recuperação” (sic).
Afirmam que “é neste momento de reestruturação que as Agravantes precisam de toda sua operação no melhor estado possível, não podendo vir a sofrerem distrato com seus fornecedores, cancelamento da renovação dos contratos em andamento” (sic).
Destacam que “necessário se faz a imediata suspensão dos apontamentos existentes no Cartório de Protesto, no SERASA, SPC, SCPC e CCF, relativos aos títulos sujeitos a recuperação judicial, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data do deferimento do processamento da recuperação judicial, como medida protetiva às empresas, possibilitando a estas a maior concentração da sua rentabilidade para o cumprimento do um plano de recuperação, que será apresentado, capaz de superar a crise em que se encontram, de forma que atenda a todos os credores” (sic).
Discorrem ainda as agravantes, que outros julgados são aptos a corroborar tal assertiva, colacionando como acórdão paradigma o Agravo de Instrumento n. 1401779-05.2017.8.12.0000, oriundo do TJMS, onde restou reconhecido o direito de suspender os apontamentos restritivos, sem o cancelamento destes.
Citando decisões e entendimento jurisprudenciais outros, requerem inicialmente o efeito ativo recursal para que seja ordenada “a SUSPENSÃO de todo e qualquer apontamento em desfavor das Agravantes, bem como que deixe de proceder novas inscrições relativos aos créditos constantes nas relações de credores apresentadas, e que seja direcionada ao SERASA e ao SPC a mesma ordem, inclusive, consignando na decisão que a medida serve para todos os demais órgãos de restrição ao crédito” (sic).
No mérito, pugnam que “seja confirmado o efeito ativo, dando provimento ao presente recurso para reformar a decisão agravada, de modo a determinar a retirada dos apontamentos existentes em nomes da Agravantes no Cartório de Protesto, no SERASA e no SPC, originários de créditos anteriores ao deferimento da recuperação e sujeitos a ela, o que se faz com fulcro no § 4o do artigo 6o, artigo 47, artigo 49, inciso III do artigo 52, todos da Lei no 11.101/2005” (sic).
Preparo recursal recolhido (Id. 52667988).
É o relatório.
Decido.
O art. 932, IV, do CPC, permite que o relator negue provimento ao recurso que for contrário à súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; ou entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência.
É clara a intenção do legislador ordinário em possibilitar ao Relator o julgamento monocrático, prestando-se, tal proceder, à desobstrução das pautas nos Tribunais, tornando a jurisdição mais célere.
Tal entendimento encontra-se respaldado, ainda, na Súmula 568, do STJ, a qual prevê:
“Súmula 568: O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.”
Conforme relatado, a parte recorrente sustenta que é possível a suspensão dos protestos e negativações nos órgãos de proteção ao crédito para o fim de possibilitar a efetiva recuperação das empresas.
No entanto, na esteira das razões recursais, a novação não opera seus efeitos desde que processada a recuperação judicial, mas apenas quando de fato concedida, ou seja, quando aprovado e homologado o respectivo plano.
Consequência inexorável disso é que a suspensão dos efeitos dos protestos e dos apontamentos nos órgãos de proteção ao crédito somente tem cabimento quando a novação efetivamente surtir seus efeitos, vale dizer, quando, enfim, for homologado o plano de recuperação judicial, o que, consoante análise do feito principal, ainda não ocorreu na espécie.
Não fosse o suficiente, abalizada doutrina de Fabio Ulhoa Coelho, discorre que “(...) O deferimento do processamento da recuperação judicial não impede protesto de títulos. O deferimento do processamento da recuperação judicial não tem o efeito de impedir ou sustar o protesto de títulos de dívida do impetrante. Entre os efeitos deste ato judicial não listou a lei o de obstar o protesto, porque este não diz respeito somente à sociedade empresária recuperanda, na condição de devedora principal do título, mas alcança coobrigados, sendo até mesmo, por força de norma da legislação cambiária, indispensável à conservação de direitos (...)” (COELHO, Fábio Ulhoa. Comentários à Lei de Falências e Recuperação de Empresas. 13 ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018, pág. 226). (grifos nossos).
De fato, independentemente da natureza do crédito da parte agravante, o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Recurso Especial no. 1.374.259/MT, é no sentido de que muito embora o deferimento do processamento da recuperação judicial proporcione a suspensão de todas as ações e execuções, ela não atinge o direito material dos credores, não havendo que se falar em exclusão dos débitos, razão pela qual devem ser mantidos os registros nos tabelionatos de protestos.
Eis a ementa do referido julgado:
“DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO DE PROCESSAMENTO. SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES. STAY PERIOD. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO, MANTIDO O DIREITO MATERIAL DOS CREDORES. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES E TABELIONATO DE PROTESTOS. POSSIBILIDADE. EN. 54 DA JORNADA DE DIREITO COMERCIAL I DO CJF/STJ.
1. Na recuperação judicial, apresentado o pedido por empresa que busca o soerguimento, estando em ordem a petição inicial – com a documentação exigida pelo art. 51 da Lei n. 11.101/2005 –, o juiz deferirá o processamento do pedido (art. 52), iniciando-se em seguida a fase de formação do quadro de credores, com apresentação e habilitação dos créditos.
2. Uma vez deferido o processamento da recuperação, entre outras providências a serem adotadas pelo magistrado, determina-se a suspensão de todas as ações e execuções, nos termos dos arts. 6o e 52, inciso III, da Lei n. 11.101/2005.
3. A razão de ser da norma que determina a pausa momentânea das ações e execuções – stay period – na recuperação judicial é a de permitir que o devedor em crise consiga negociar, de forma conjunta, com todos os credores (plano de recuperação) e, ao mesmo tempo, preservar o patrimônio do empreendimento, o qual se verá liberto, por um lapso de tempo, de eventuais constrições de bens imprescindíveis à continuidade da atividade empresarial, impedindo o seu fatiamento, além de afastar o risco da falência.
4. Nessa fase processual ainda não se alcança, no plano material, o direito creditório propriamente dito, que ficará indene – havendo apenas a suspensão temporária de sua exigibilidade – até que se ultrapasse o termo legal (§ 4° do art. 6°) ou que se dê posterior decisão do juízo concedendo a recuperação ou decretando a falência (com a rejeição do plano).
5. Como o deferimento do processamento da recuperação judicial não atinge o direito material dos credores, não há falar em exclusão dos débitos, devendo ser mantidos, por conseguinte, os registros do nome do devedor nos bancos de dados e cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, assim como nos tabelionatos de protestos. Também foi essa a conclusão adotada no Enunciado 54 da Jornada de Direito Comercial I do CJF/STJ.
6. Recurso especial não provido.” (REsp 1374259/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 18/06/2015 – Destaquei)
Esse também é o teor do enunciado no. 54 da I Jornada de Direito Comercial: “O deferimento do processamento da recuperação judicial não enseja o cancelamento da negativação do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito e nos tabelionatos de protestos”.
Ainda à respeito do tema, vale trazer os diversos entendimentos, tanto do egrégio Superior Tribunal de Justiça como desta egrégia Corte, que em casos análogos, tem afastado a premissa de suspensão e/ou sustação dos efeitos do protesto e/ou apontamentos eventualmente existentes em nome das recuperandas, consoante se denota dos seguintes arestos, verbis:
“RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO DE PROCESSAMENTO. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO DURANTE O STAY PERIOD, MANTIDO O DIREITO MATERIAL DOS CREDORES. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES E TABELIONATO DE PROTESTOS. POSSIBILIDADE.
1. Como o deferimento do processamento da recuperação judicial não atinge o direito material dos credores, não há falar em exclusão dos débitos, devendo ser mantidos, por conseguinte, os registros do nome do devedor nos bancos de dados e cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, assim como nos tabelionatos de protestos. Também foi essa a conclusão adotada no Enunciado 54 da Jornada de Direito Comercial I do CJF/STJ.
2. Recurso especial não provido.” (STJ - REsp 1706832, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe: 09/04/2019) (sem destaques no original).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - FASE DE STAY PERIOD – SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES AJUIZADAS CONTRA A RECUPERANDA – CONTRATO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CRÉDITO QUE, EM PRINCÍPIO, NÃO SE SUBMETE AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ART. 49, §3o DA LEI 11.101/2005 – EXCEÇÃO CONTIDA NO FINAL DO §3o DO ART. 49 DA LFR PARA BEM DE CAPITAL INDISPENSÁVEL ÀS ATIVIDADES DA RECUPERANDA – RECONHECIMENTO DA ESSENCIALIDADE PELO JUÍZO DA RJ - SUSPENSÃO DA PUBLICIDADE DOS PROTESTOS E DAS RESTRIÇÕES DE CRÉDITO EXISTENTES EM NOME DA RECUPERANDA DEFERIDA – REFORMA PARCIAL DA DECISÃO NO PONTO - DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO NÃO ATINGE O DIREITO MATERIAL DOS CREDORES - PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. ENUNCIADO N. 54 DA I JORNADA DE DIREITO COMERCIAL DA CEJ/CJF – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
O deferimento do processamento da Recuperação Judicial suspende o curso da prescrição e de todas as Ações e Execuções contra a recuperanda (art. 6o, §4o, e art. 49, §3o, da Lei no. 11.101/2005).
Nos termos do art. 6o, §4o, e art. 49, §3o, da Lei no. 11.101/2005, estão sujeitos à Recuperação Judicial todos os créditos existentes na data do pedido, exceto aqueles garantidos por alienação fiduciária ou arrendamento mercantil. Porém, a parte final desse último dispositivo impede a venda ou retirada de bens de capital indispensáveis aos negócios da empresa, no prazo suspensivo de 180 dias.
Diante do exame sistemático dos mecanismos engendrados pela Lei de Recuperação e Falência, os prazos de 180 dias de suspensão das ações executivas em face do devedor (art. 6, § 4o) e de 60 dias para a apresentação do plano de recuperação judicial (art. 53, caput) são contados de forma contínua.
“O deferimento do processamento da recuperação judicial não enseja o cancelamento da negativação do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito e nos tabelionatos de protestos.” Enunciado n. 54 da I Jornada de Direito Comercial da CEJ/CJF.” (TJMT - RAI 1011607-15.2020.8.11.0000, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 13/08/2020) (sem destaques no original).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PROCESSAMENTO DEFERIDO – SUSPENSÃO DOS APONTAMENTOS EXISTENTES EM NOME DA RECUPERANDO E DE SEUS SÓCIOS – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – REMUNERAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL – PEQUENA EMPRESA – LIMITE DE DOIS POR CENTO DO PASSIVO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O simples deferimento do processo de recuperação judicial não autoriza a suspensão dos apontamentos existentes nos órgãos de proteção ao crédito e nos tabelionatos de protestos em nome da recuperando e de seus sócios. Precedentes do STJ.
Nos termos do art. 24, §5°, da Lei n. 11.101/2005, tratando-se de micro e pequenas empresas, a remuneração do administrador judicial deve ser limitada a 2% do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial.” (TJMT - RAI 1011835-58.2018.8.11.0000, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2020, Publicado no DJE 04/06/2020) (sem destaques no original).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUSPENSÃO OU CANCELAMENTO DOS PROTESTOS E APONTAMENTOS RESTRITIVOS – CABIMENTO APENAS APÓS A HOMOLOGAÇÃO DO PLANO – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO.
A suspensão ou exclusão dos protestos e dos apontamentos restritivos da recuperanda e dos sócios por débitos sujeitos ao plano de recuperação judicial é cabível apenas após a sua homologação (AREsp no. 555.308/PR).” (TJMT - RAI 1015690-11.2019.8.11.0000, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 27/01/2020) (sem destaques no original).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PROCESSAMENTO DEFERIDO – SUSPENSÃO DE TODOS OS APONTAMENTOS E PROTESTOS EXISTENTES EM NOME DA DEVEDORA E DE SUA SÓCIA – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
De acordo com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, bem como o Enunciado n.o 54 firmado na 1.a Jornada de Direito Comercial do Conselho da Justiça Federal, o deferimento do processamento da recuperação judicial não enseja o cancelamento da negativação do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito e nos tabelionatos de protestos.
Somente a concessão da recuperação judicial, com a homologação do plano e novação dos créditos, é que pode haver a retirada do nome da empresa Agravante e de sua sócia dos cadastros de inadimplentes” (TJMT - RAI 1012813-98.2019.8.11.0000, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020) (sem destaques no original).
Não podemos esquecer que o protesto nada mais é do que a exigibilidade pública do crédito, constituindo o devedor em mora, de modo que a ordem para impedir ou suspender o protesto/apontamentos pode ser emitida desde que esteja presente justa causa, motivação essa inexistente no caso em análise, pelo que deve ser mantida a decisão agravada.
Sendo assim, a decisão agravada não merece reforma para o fim de determinar a suspensão dos efeitos dos protestos e a supressão dos apontamentos nos órgãos de proteção ao crédito.
Desta forma, diante do conjunto probatório analisado, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO e mantenho inalterada a decisão recorrida.
Intime-se. Cumpra-se.
Ciência à Procuradoria Geral de Justiça.
Uma vez transcorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos com as baixas e formalidades de estilo.
Cuiabá/MT, 28 de agosto de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora